Tribunal: TJSP
Processo: 1002968-05.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito c/c com danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora que pede a fixação de indenização por danos morais – Suplicante que questiona a contratação dos seguros e outros débitos juntamente com o cartão de crédito Pernambucanas – Réu que, regularmente citado, não contestou o feito, sendo declarado revel – Revelia que

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito c/c com danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora que pede a fixação de indenização por danos morais – Suplicante que questiona a contratação dos seguros e outros débitos juntamente com o cartão de crédito Pernambucanas – Réu que, regularmente citado, não contestou o feito, sendo declarado revel – Revelia que não induz necessariamente à procedência do pleito inicial – Documentos carreados pela recorrida apenas em sede de apelação – Embora citada, a ré não apresentou defesa, deixando de comprovar que a autora teria efetivamente contratado os questionados seguros – A apresentação dos documentos com as contrarrazões, nos quais consta assinatura com letra de forma, sequer pode ser apreciada – Primeiro porque não há semelhança alguma com a assinatura correspondente ao documento pessoal da suplicante – Segundo porque o recorrido teve oportunidade de juntar os documentos quando citado, mas deixou transcorrer o prazo de defesa – Não se tratando de documentos novos, sua juntada é inadmitida depois de proferida a decisão guerreada, tampouco poderia ser considerado o seu conteúdo para a pretendida modificação da sentença de mérito, ausente justificativa apresentada pela recorrida, nos termos do parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil – Suplicante que não pode ser compelida a continuar com cartão de crédito e seus acessórios, o cancelamento do cartão e dos débitos questionados foram bem determinados na sentença, bem como do ressarcimento singelo dos valores descontados – A situação vivida pela requerente não ultrapassou o mero dissabor, conforme bem pontuou o Juízo a quo – Sentença mantida – Recurso não provido.